Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ECONOMIA COMPARTILHADA OU COLABORATIVA. PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM. AIRBNB. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por responsabilidade civil. Recurso da ré que busca afastar a condenação.
2 – Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Não obstante a fundamentação da sentença não atenda à expectativa da parte, sobre ela não paira o vício de nulidade por ausência de fundamentação. Com efeito, a lide foi relatada como exposta pela parte e a decisão foi proferida com base no entendimento da julgadora. A fundamentação segue a regra do art. 38 da Lei n. 9.099/1995, e não o CPC. Preliminar que se rejeita.
3 – Ilegitimidade passiva. Fato de terceiro. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação sob o fundamento de que se trata de fato de terceiro (anfitrião) é questão atinente à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). De igual forma, a preliminar que sustenta a existência de duas pessoas jurídicas distintas sob a marca Airbnb (Airbnb Serviços Digitais LTDA e Airbnb Ireland), que diz respeito à solidariedade. Ainda que a ré opere sob duas pessoas jurídicas distintas, conforme o local da prestação dos serviços, elas atuam sob a mesma bandeira e se utilizam da mesma plataforma, de modo que se confundem. Em face da teoria da aparência não há como acolher a preliminar de ilegitimidade. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Economia compartilhada. Economia compartilhada ou colaborativa. Airbnb. A atividade desenvolvida pela ré insere-se no contexto da denominada “economia compartilhada”, assim definida: “O foco central da economia colaborativa é o compartilhamento pessoa-para-pessoa, ou seja, ainda que empresas estejam envolvidas na interface entre as pessoas, a disponibilização efetiva do produto ou serviço ocorre entre pessoas, sem que alguma empresa tenha intervenção direta na relação.” (https://www2.camara.leg.br/ estudo tecnico sobre economia colaborativa-2). A propósito, STJ já se pronunciou sobre tema correlato, no compartilhamento de transporte de passageiros: “as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma (CC 164544 / MG 2019/0079952-0, Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156), DJe 04/09/2019). No mesmo sentido justiça local: (07107075020198070001 - (0710707-50.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 6a Turma Cível Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJE: 13/08/2020; 07183976120188070003 - (0718397-61.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 17/03/2020; 07134163520188070020 - (0713416-35.2018.8.07.0020 - Res. 65 CNJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 14/08/2019). Volvendo ao caso em exame, não se pode negar de forma peremptória a existência de relação de consumo entre o hóspede ou o anfitrião e a empresa que explora a plataforma. Contudo, esta análise há de ter por limite o objeto do serviço prestado, que é o de simples aproximação, sem que haja a exploração empresarial da hospedagem. Neste serviço a ré não se propõe a explorar a hospedagem, mediante permanente inspeção no local de modo a assegurar condições de habitabilidade, segurança e higiene, por exemplo. A sua função econômica e dever jurídico é apenas de conectar pessoas mediante a utilização da tecnologia. Os defeitos apontados pela autora, como fiação desencapada, pichações e prática de prostituição nas imediações da propriedade não constituem fato do serviço disponibilizado pela ré, que se limita a intermediar os integrantes da economia compartilhada. De igual forma, as questões relacionadas com o código de acesso ao imóvel. Assim, não se vislumbra responsabilidade direta da ré pelo danos informados pela autora.
5 – Responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária entre os integrantes de uma cadeia de consumo depende da demonstração de causalidade entre o dano e o serviço. Como decidiu o STJ: “aplicando-se a teoria da causalidadeadequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor... ...não há como reconhecer a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois o recorrente BANCOOB não forma a cadeia de fornecimento do serviço em discussão na controvérsia em julgamento.“ (REsp 1468567 / ES 2014/0173370-2, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 10/08/2018). No caso em exame, de igual forma, não há cadeia de serviço. Há uma relação entre o consumidor e a plataforma e outra relação distinta, de natureza civil, entre o hóspede e o anfitrião. Assim, não há que se falar em solidariedade entre a ré e o anfitrião razão pela qual é improcedente o pedido da autora. Sentença que se reforma para afastar a condenação da ré.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.